Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OFERTA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas empresas rés, Itaú, Gosat, Lemit, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar aos recorrentes que se abstenham de efetuar ligações por qualquer meio de comunicação para oferecimento de empréstimos e condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 a título de reparação por danos morais. Nas razões recursais, em síntese, sustentam que não restou comprovado o fato constitutivo do direito do autor, bem como alegam a regularidade de suas atividades não havendo ato ilícito. Subsidiariamente, defende a redução do quantum arbitrado.

II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

IV. A oferta de produtos e serviços por telemarketing não constitui, por si só, ilegalidade ou violação às normas de proteção ao consumidor. Contudo, extrai-se dos autos que as ligações originadas a partir dos terminais constantes na lista indicada pela autora (ID 55509329/ 55509330) possuem o mesmo prefixo (3799.. e 2101... e 2106...), bem como a afirmação do banco de que teria ligado para o autor, o que evidencia que as excessivas ligações foram realizadas pelas rés/recorrentes, inclusive com diferença de minutos entre uma e outra ligação em uma sequência, por vezes, de três ligações no mesmo dia (art. 373, I, CPC). Ademais, não se mostra razoável imputar a obrigação ao consumidor em recorrer a meios de bloquear tais ligações, como o "não me pertube", uma vez que as ligações são originadas de inúmeras linhas.

V. A insistência das recorrentes em importunar o autor com excessivas ligações em diversos horários e dias da semana, inclusive com vários números no mesmo dia configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade do recorrido a justificar reparação por dano moral.

VI. Nesse aspecto, considerando-se o caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Traçadas essas balizas, o montante fixado em sentença se mostra adequado.

VII. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A súmula servirá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.